Tribunal: TJBA
Processo: 8006375-06.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006375-06.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIENE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.364/2017. EXTINÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO ÚLTIMO MÊS DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, em autos da ação de cobrança ajuizada por servidora municipal aposentada, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento, em pecúnia, de valores correspondentes a licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas nos quinquênios compreendidos entre 04/1991 e 04/2016. A sentença determinou como base de cálculo a remuneração integral da servidora no último mês em atividade, com correção monetária e juros, além da fixação de honorários advocatícios e do ressarcimento de custas eventualmente antecipadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo Município preenche o requisito da dialeticidade; (ii) determinar se existe interesse recursal quanto à insurgência relacionada ao suposto reconhecimento de direito à licença-prêmio adquirida após a edição da Lei Municipal nº 1.364/2017, que extinguiu o benefício; e (iii) definir se é legítima a fixação da última remuneração da servidora como base de cálculo da indenização pela conversão das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do recurso demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que contenham interpretação equivocada sobre o alcance da decisão. Tal fato não descaracteriza a impugnação específica exigida pelo art. 1.010 do CPC.

4. Quanto à alegação de que o juízo teria deferido licença-prêmio relativa a período posterior à edição da Lei Municipal nº 1.364/2017, verifica-se que a sentença reconheceu expressamente que não houve aquisição do benefício após a entrada em vigor da norma que extinguiu a licença-prêmio no âmbito local. O último quinquênio sequer foi completado antes da extinção do instituto, razão pela qual não foi objeto de condenação. Assim, inexiste sucumbência do Município nesse ponto, o que configura ausência de interesse recursal.

5. No mérito remanescente, a controvérsia cinge-se à base de cálculo da indenização pela conversão das licenças-prêmio. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que o valor devido deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor no último mês em atividade, devidamente corrigida, incluindo parcelas de natureza permanente.

6. A adoção de remuneração anterior ao desligamento violaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração, que foi beneficiada pela continuidade do serviço prestado.

7. A sentença está em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e deve ser integralmente mantida.

8. Com a rejeição do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006375-06.2022.8.05.0191,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e como apelada
MARIA LUCIENE DA SILVA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente